Tribunal: TJES
Processo: 0006757-32.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006757-32.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: R.P.C - LOCACOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual.

2. A falta de citação da recorrida configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do recorrente.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0006757-32.2021.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO : PEDRO ROBERTO ROMÃO

RECORRIDA : R.P.C. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MAGISTRADA : CINTHYA COELHO LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, consistente da citação.

O Apelante pretende anular a sentença, sustentando que (i) não está caracterizada a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; (ii) não foi realizada a prévia intimação dos patronos para imediato comparecimento, nem a intimação pessoal do banco, e (iii) o processo devia ser extinto por abandono da causa, se fosse o caso de extinção (fls. 58/71).

Não há manifestação da Apelada em contraditório recursal, haja vista a ausência de triangularização da relação processual.

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que o Apelante propôs a presente demanda objetivando a busca e apreensão do veículo em poder da Apelada, dado em garantia de alienação fiduciária na operação de crédito celebrada entre as partes (fls. 02/05).

A Apelada não foi localizada para ser citada nos endereços indicados pelo Apelante, nem foi obtido êxito na localização do veículo (fls. 35/36 e 44/46).

Ao ser regularmente intimado, o Apelante apresentou uma cópia de petição requerendo a realização de diligências (fl. 48), e, embora instado previamente a regularizar a peça (fl. 52), manteve-se inerte, sendo esta considerada inexistente pela Magistrada
a quo
.

Nesse sentido, foi proferida a sentença extinguindo o processo, pois a citação é pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual, não tendo o Apelante adotado os atos e diligências que lhe cabiam para a sua consecução.

Vale acrescentar, que este e. Tribunal de Justiça também já manifestou que a extinção do processo por falta de citação prescinde da intimação pessoal do Apelante, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A ausência de citação é causa de extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

2.
Ademais, para a sua verificação, revela-se desnecessária a intimação pessoal da parte requerente, por força do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil
.

3. No presente caso, houve diversas tentativas de citação dos apelados, todas sem êxito, e após intimado para providenciar tal ato, o apelante quedou-se inerte, conforme se constata pela sucessão de atos de processuais e das respectivas certidões.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0001628-98.2019.8.08.0021, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Dt. Julg. 29.09.2023) (destaquei)

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUTOR INTIMADO PARA PROMOVER DILIGÊNCIAS. INÉRCIA. DEVER DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor". (Agint no AREsp n. 1.872.705/PE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira turma, julgado em 20/6/2022, dje de 24/6/2022)
.

2. Dessa forma, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) revelou-se correta, sendo dispensável a prévia intimação pessoal da parte autora.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0038951-03.2012.8.08.0048, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Dt. Julg. 23.02.2024) (destaquei)

Dessa forma, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo revelou-se correto, não havendo que se falar na figura de abandono da causa, já que o caso envolve a falta de citação da Apelada, nos termos do disposto no art. 485, IV, do CPC.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0006757-32.2021.8.08.0048_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)